Tribunal: TJMT
Processo: 0003719-91.2017.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003719-91.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURINDO GRANDIS NETO - CPF: 634.196.619-91 (VÍTIMA), MARIA CLEONICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 786.657.012-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA CLEONICE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – ART. 339 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RÉ QUE IMPUTA CRIME DE AMEAÇA COM MEDIDAS PROTETIVAS À VÍTIMA, SABIDAMENTE INOCENTE, DANDO CAUSA À INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –– INVIABILIDADE – CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –

FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO – R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A apelante, mesmo sabendo que a vítima era inocente, registrou boletim de ocorrência que deu causa à instauração de inquérito policial, imputando à vítima o crime de ameaça com medidas protetivas, com o único intuito de retirá-la da residência. As provas dos autos são suficientes a embasar a condenação da apelante nas sanções do art. 339 do Código Penal.

As consequências do delito foram devidamente fundamentadas pelo fato da vítima estar há mais de 2 anos
privada de exercer seu direito de propriedade no imóvel que a apelante ocupa até hoje. Assim,
ultrapassadas as consequências típicas do delito praticado, revela-se um maior grau de reprovação, apto a justificar a necessidade de resposta penal mais severa.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da
pena-base,
pela existência de
circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6
para cada circunstância
judicial desfavorável,
fração
que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pena de multa reduzida, de ofício, diante do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003719-91.2017.8.11.0040

APELANTE: MARIA CLEONICE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de Maria Cleonice Alves dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação penal cód. 170537, julgou procedente a denúncia e condenou-a a 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, como incursa nas sanções do art. 339 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, ID. 92342981, sustentou insuficiência de provas para a condenação. Aduziu inexistirem provas de que a ameaça à apelante não ocorreu e afirmou que
“há apenas uma conclusão (despida de qualquer lógica de que se ela tinha interesse em um bem do ex-convivente, logo inventou tudo para conseguir ilicitamente a propriedade.”
(
sic
)
No tocante à dosimetria da pena, aduziu serem favoráveis as circunstâncias judiciais, não havendo motivação idônea para a exacerbação da pena-base. Requereu a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP ou a redução da pena-base ao mínimo legal ou a retificação do
quantum
de aumento para 1/6 (um sexto).

Em contrarrazões, ID. 92342983 e 92342984, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento parcial do recurso, para readequar a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), ID. 97030997.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA CLEONICE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição da imputação de denunciação caluniosa por insuficiência de provas ou à redução da pena-base.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso, ID. 92332483:

“Consta da inclusa cópia dos autos do processo criminal de código 170537 que, entre os meses de janeiro e março do ano de 2017, na residência situada na Travessa São Cosme, n° 57, Bairro São Mateus, nesta urbe, a denunciada MARIA CLEONICE ALVES DOS SANTOS deu causa à instauração de investigação policial de processo judicial, contra Laurindo Grandis Neto, imputando-lhe crime de que o sabia inocente.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias alhures descritas, a denunciada MARIA CLEONICE ALVES DOS SANTOS dirigiu-se até a Delegacia Judiciária Civil de Sorriso, por duas vezes, oportunidades em que registrou Boletins de Ocorrência noticiando ameaças por parte de seu convivente na época, Sr. Laurindo Grandis Neto, de modo que requereu medidas protetivas de urgência, bem como manifestou o desejo pela representação do mesmo.

Por conseguinte, as medidas supracitadas foram deferidas. Ocorre que a imputada continuou mantendo contato com o ofendido, tentando por diversas vezes falar com ele ao celular, conforme documentos de fls. 24/27 destes autos.

Restou claro que, anteriormente a increpada somente procurou a força policial visando a retirada do convivente da residência do casal, acusando-o, para tanto, de tê-la ameaçada de morte, sabendo que tal fato não era verdadeiro.

Por fim, diante das recusas de contato por parte da vítima, a denunciada retirou as medidas protetivas, com o intuito de reatar o relacionamento, conforme interrogatório de fls. 36/37.”
(
sic
)

A apelante negou as acusações em sede policial:

“A interrogada responde que não, que a mesma confirma todos os fatos narrados contra o mesmo, responde também que O SR LAURINDO fazia sim, várias ameaças contra a mesma, que perguntada o porquê retirou a medida protetiva? A interrogada respondeu que retirou por que pensou que reatariam o relacionamento.”
(
sic,
p. 4 do ID. 92332487)

Perante à autoridade judicial, a apelante, em interrogatório confuso e contraditório, respondeu:

“Que estou morando na casa do Laurindo; que estou trabalhando fora, em Rondonópolis e estou morando na casa do Laurindo; que venho só no final do mês; que trabalho de ajudante de cozinheira, de diarista, em um restaurante que ainda não tem nome; (...) Olha ameaçar, ele me ameaçou, ele foi lá em casa, fazer o que ele fez lá no muro; que primeiro ele ligou e perguntou onde eu estava; que eu já estava separada dele; que ele já estava morando separado, na quitinete onde ele está; que ele passou na rua e viu eu tomando cerveja com um amigo meu; que no que ele passou e viu eu tomando cerveja, ele sentou e começou a tomar uísque; que ele ficou com ciúmes, eu acho; A casa é dele, eu sei que a casa é dele; que (perguntada o porquê de não devolver a casa) eu fui lá porque ele estava me ameaçando; que no começo, ele queria voltar para casa; que ele pediu para retirar a medida protetiva; que ele ficava me ligando do celular dele, mas eu ligava para o celular do sobrinho dele; que ele ligava para mim e eu mandei duas mensagens para ele; que ele pediu para eu retirar a medida protetiva para ele voltar para casa; que eu retirei porque ele pediu; que no começo, ele estava querendo voltar para casa; que mas depois que ele ficou querendo me matar na rua e em qualquer lugar, eu pedi de novo; que no episódio do muro, ele já morava fora; que (quanto a medida protetiva ser em relação ao episódio do muro) foi porque ele fez isso no domingo e na segunda, eu fui lá; que ele já estava morando noutra casa, porque eu nunca saí da casa; que ele saiu da casa porque quis; que eu não obriguei; que ele me mandou sair e eu disse que não ia sair; que então ele disse que se eu não saísse, ele iria sair; que eu falei: ‘Se você quiser sair, o problema é seu, mas eu não vou sair!’; que (quanto ele ter saído por força de medida protetiva) a primeira vez, foi! (sim); que foi logo que a gente se separou; que foi ano passado; que ele queria me fazer raiva e eu não aceito; que ele queria ficar me traindo e fazendo errado, e eu não aceitava; que no começo eu brigava e ele saiu de casa; que começamos a brigar e discutir; que ele falou: ‘Então você sai de casa’ e eu me neguei; que então ele começou a ficar reclamando, ficou rateando dizendo que ia passar de carro em cima de mim; que então eu pedi medida protetiva.”
(relatório de mídia digital no ID. 92342993)

Não obstante, a vítima narrou à autoridade policial como os fatos ocorreram:

“A suspeita realizou denúncia contra o mesmo alegando que ele teria ameaçado de morte e xingado a mesma, porém, o declarante diz que isso não é verdade, diz também que para confirmar essas falsidades ditas conforme o B.O. 2017.36549 a senhora MARIA CLEONICE até retirou a medida protetiva que tinha a seu favor e por diversas vezes a suspeita tem ligado para a vítima querendo reatar o relacionamento, o declarante diz ainda que jamais ameaçou ou xingou a suspeita, e que por conta dessa falsa denúncia contra ele o mesmo tem passado por dificuldades pois, se viu obrigado a sair de sua própria residência por conta da medida protetiva e declara que está morando de favor na casa de um sobrinho. O DECLARANTE diz ainda que a suspeita está ameaçando o mesmo dizendo que se ele não reatar com ela, a suspeita vai fazer pedido de outra medida protetiva, o declarante receia sofrer novas represálias por parte da suspeita que mente e atribui falsas denúncias contra o declarante para conseguir o que quer.”
(
sic
, p. 1 do ID. 92332487)

Em juízo, a vítima esclareceu em detalhes os fatos:

"Que eu acredito que o fato aconteceu, porque ela queria ficar na casa e pediu medida protetiva, para eu sair da minha casa e ela ficar; que fomos conviventes por um período de dois anos e pouco; que eu morava com minha mãe, porém ela faleceu; que após nós nos conhecemos e ela foi morar na minha casa; que eu morava sozinho e ela foi morar comigo, que ela fez isso de má-fé, para eu sair da casa, mas depois ela se arrependeu e correu atrás de mim, ficou ligando e mandando mensagens; que ela queria que eu voltasse, queria retirar a medida protetiva, o que ela fez foi muito errado; que vez em quando um casal briga mesmo, mas correr na delegacia e fazer isso não é certo. Que ela queria ficar com a casa; que na delegacia, ela disse que eu a teria ameaçado; que gerou medida protetiva; que quando chegou a intimação, não estávamos separados, depois que chegou a intimação para eu sair da casa; que então eu sai da casa; que já faz dois anos que estou pagando aluguel e ela continua na minha casa; que na verdade, ela nem fica na casa; que ela fica na fazenda na casa de um namorado dela; que quem fica mais na casa é uma filha dela: que uma filha menor que ela fica fora em torno de dois meses e volta,

fica um dia ou dois e já volta para a casa do namorado dela; que ela não quer sair da casa, diz que só vai sair da casa se a lei assim determinar; que (quanto ter entrado com medidas judiciais para que ela saísse da casa, a advogada responde que houve pedido de medida cautelar que foi indeferido pelo juiz), que continua a medida protetiva; que ela (a acusada) retirou o processo e colocou de novo, que morávamos juntos por uma média de dois anos e meio a três anos, que nunca nós separamos antes, tinha discussão mas nunca nos separamos; que faz quase dois anos que estamos separados; que no início de 2017 estávamos separados, que nos separamos em dois mil e dezessete, não lembro o mês, que a causa da separação foi ciúmes; que ela tinha ciúmes de mim: que no início de 2017 nos separamos, que não separamos total, fiquei uns dias em casa e ela pediu medida protetiva; que discutimos e eu falei que não dava mais para continuar; que ela ficou com raiva; que ficamos dentro de casa, mas separados; que ela ficou com raiva porque eu não mais a queria e pediu a medida protetiva; que eu ainda estava em casa; que eu dormia na cama com ela, mas eu não estava nem conversando com ela; que ela mesma se afastou, foi dormir noutra cama; que chegou a medida protetiva e eu sai de casa; que eu não lembro que mês foi; que depois disso ela mandou mensagem; que meu celular está cheio de mensagens mandando eu ligar para ela; que diz: ‘Vem me buscar aqui...’; que chegamos a conversar, mas não voltamos; que eu falei: ‘Não! Não dá certo mais não, deixa quieto!’; que (quanto ao motivo de ela ter retirado a medida protetiva) eu calculo que ela estava querendo voltar comigo e que eu fosse morar com ela; que ela falou: ‘Vou retirar a medida protetiva e você volta a morar aqui?’; que eu respondi: ‘Eu não sei, vou pensar!’; que ai ela retirou a medida protetiva e eu não voltei; que ela ficou muito brava; que ela me ligava duzentas vezes e eu não atendia; que era cada mensagem horrível que ela me mandava; que eu apaguei, ficou somente um algumas; que ela mandava: ‘Você não vai atender esse celular?’ e falava uns palavrões; (...) já bebi, mas parei; que parei de beber faz uns oito meses, mais ou menos; que antes eu bebia, mas era só de vez em quando, não era direto; que não, nunca chegamos a discutir; que eu bebia, mas era difícil, era só final de semana; bebo somente cerveja; que desde que ela retirou a medida protetiva e novamente pediu, nunca mais tive contato com ela; que essa semana que eu a vi aqui no Fórum; meu vizinho que mora do lado me passa notícias e diz que quem fica lá é a menina menor, que a gente já veio duas vezes aqui tentar acordo; que não temos filhos em comum; que a casa fica na Travessa São Cosmo, n°57, Bairro São Mateus; que eu a minha mãe compramos o terreno com a ajuda dos meus irmão, construímos; que minha mãe se chama Neuza de Oliveira Gandis; que ela faleceu de derrame há sete anos; que minha mãe não gostava dela e morreu sem falar com ela, não gostava dela; que elas nunca moraram juntas; que depois que minha mãe morreu eu a levei para dentro de casa; que antes disso a gente paquerava, namorava; aqui só tem a filha dela; que o nome é Tania: que quando fomos morar juntos, eu disse que não queria filho junto: que ela entregou a filha para o filho dela, casado; que aí não deu certo e ela entregou para o pai deia; que também não deu certo, eu fiquei com pena e deixei morar com a gente; que ela morou em torno de um ano com a gente; que quando ocorreu o fato, a Tania morava conosco; que (quanto ter tido uma briga) discutimos por causa de ciúmes; que eu trabalhava com vendas e não podia nem atender as clientes que, quando as clientes saia, ela ficava brava; que eu pedia para a mulher baixar o vidro do carro para eu vender banana para ela, daí se eu demorasse para pegar as moedinhas, quando a mulher saía, ela ficava brava comigo, dizia que eu queria entrar dentro do carro da mulher; que eu faço as vendas na rua; que (quanto a Tania estar em casa no dia do fato) não lembro; que meu ponto é na Tancredo Neves, às vezes perto da prefeitura, às vezes perto do Shopping; que eu tinha uma Saveiro, depois eu vendi e comprei uma Strada.”
(relatório de mídia digital)

O policial civil Luciel de Araújo Silva, que lavrou o Boletim de Ocorrência da vítima Laurindo, declarou na fase judicial:

"Que essa situação foi só relação ao Boletim de Ocorrência mesmo, que ele fez; que conversei com ele que falou que ela havia feito esse registro em desfavor dele, que ela tinha medida protetiva e já com essa intenção; que ela ficava ligando para ele; que conversei com ele nessa situação de BO mesmo; que participar em situação de ir na casa dele, não cheguei a ir, foi só em relação a isso ai mesmo; que ele disse que estava se sentindo mal porque ela estava denunciando ele, quando na realidade isso não procedia; que a polícia tinha ido lá e não tinha encontrado indícios de delito e mesmo assim ele estava respondendo a esse processo; que (quanto aos boletins de ocorrência onde ele era apontado como agressor) não cheguei a ter contato, salvo engano, foi os colegas que fizeram; que quando ele chegou relatou que existiam esses registros em desfavor dele; que eu não conhecia o casal; que (quanto o estado de ânimo do Sr. Laurindo no momento do registro do BO) ele estava desanimado, porque disse que se tratava de algo que ele não estava fazendo; que foi isso o que ele relatou; que em decorrência disso, ela estava se aproveitando, porque, até que se prove o contrário, ele estava em situação delicada; que ele falava que o objetivo da Sra Maria Cleonice era de se apropriar dos bens dele; que inclusive, ele disse que havia saído da casa por causa da medida protetiva; que inclusive, ela ficava ligando para ele e eu o aconselhei a não atender, para evitar; que para não piorar a situação dele, não atender de jeito nenhum; que minha única participação nos fatos foi fazer o registro da situação da vítima (Sr. Laurindo); que não cheguei a empreender diligências objetivando verificar se os fatos eram verdadeiros; que eu não participei, não cheguei até a casa; que apenas lavrei o BO; que ouvi o relato dele.”
(relatório de mídia digital no ID. 92342993)

A testemunha Jessica Rossoni da Cruz declarou, em juízo, não ter conhecimento dos fatos quando a vítima e a apelante moravam juntos, apenas relatou um episódio
envolvendo a queda do muro da residência, fato que não diz respeito ao apurado nestes autos.

Lucas Alexandre Pereira, vizinho do casal, confirmou, na fase judicial, que a vítima inicialmente morava na casa com sua mãe e, após seu falecimento, a apelante foi morar lá. Afirmou que não presenciou discussões ou brigas do ex-casal, tampouco presenciou briga ou ato violento por parte da vítima. Apenas disse que a testemunha Jessica teria lhe contado que a vítima havia quebrado o muro da residência.

Sob o crivo do contraditório, Tania dos Santos Silva, filha da Maria Cleonice, indagada sobre as brigas do casal, só soube responder sobre um fato que ocorreu após Laurindo já estar afastado da casa pelas medidas protetivas. Confira-se:

“Morei com minha mãe e Laurindo cerca de 2 a 3 anos. A briga só foi dessa vez que ele derrubou o muro, tava eu e a Jessica (uma amiga). Ele chegou ameaçando, chacoalhando o portão, mas minha mãe não tava em casa. Queria matar minha mãe, ele dizia que ele tava com uma faca afiada. Ele tava do lado de fora chacoalhando o portão. Ele já estava afastado de casa. Depois disso não aconteceu mais nada. A casa era do Laurindo. Eu e meu primo moramos lá hoje. Nós não pagamos aluguel pra ele. A minha mãe mora, mas saí para trabalhar, trabalha em uma fazenda perto de Rondonópolis. Ele construiu a casa com o dinheiro dele. Minha mãe não devolveu a casa para ele.”
(relatório de mídia digital)

Ademais, no Pedido de Providências Protetivas de 15-2-2017, a apelante narrou o seguinte:

“(...) Que a declarante não quer sair da casa para não perder seus direitos com relação a separação de bens, pois quando tentou fazer um acordo com ele disse que é para ela ir trabalhar e ainda a chamou de ladrona (...) como também vem ameaçando a declarante para que ela saia de casa, e disse ‘você podia pegar sua moto e sair na rua, o carro atropela tanta gente e eu quero que um carro atropele você na rua, só assim me livro de você.”
(sic, p. 6 e 7 do ID. 92332485)

Outrossim, no Boletim de Ocorrência que gerou o respectivo pedido de medidas protetivas, a apelante explanou o que se segue:
“que o mesmo ameaça de morte, xinga a vítima de vagabunda e chama a vítima de ladra. Segundo a vítima o suspeito não quer sair da casa e está querendo vender o terreno da casa e pegou a chave da moto e do carro e não quer entregar para a vítima.”
(
sic
, p. 2 e 3 do do ID. 92332485)

Nesse contexto, constata-se que a
finalidade da apelante era acusar a vítima Laurindo de um fato delituoso (ameaça) com o objetivo de conseguir retirá-lo de sua própria residência.

Revela-se, assim, existir uma disputa de bens móveis e imóveis, especialmente pela posse da residência habitada pelo ex-casal.

Transcrevo, ainda, as considerações do magistrado:

“E das provas colhidas sob o crivo do contraditório também se observa de que a ré tem pleno conhecimento de que não possui direito, ao menos, em relação a residência que ocupa desde a saída de seu ex-convivente, em razão da medida protetiva de afastamento do lar.

Também se conclui que se houve discussão, na ocasião do primeiro pedido de medidas protetivas, foi justamente porque a ré não queria sair da casa, sendo que de suas próprias declarações nota-se que o acusado não queria brigar, discutir!

Assim, ao contrário do comportamento da esmagadora maioria das pessoas que se sentem ameaçadas, consistente em evitar o algoz, a acusada não só ficou na residência, que sabidamente tem consciência de que não possui direito algum sobre ela, mas também retirou o seu ex-convivente via denúncia por ameaça no âmbito doméstico. Como se não bastasse, a situação perdura até hoje, por incrível que pareça, e agora é de competência da jurisdição cível, pois não há decisão em vigor no juízo criminal afastando o Sr. Laurindo de seu imóvel.

Nesse diapasão, no caso em concreto, entendo que o comportamento da acusada merece repreensão, pois seu comportamento não condiz com a postura de quem teme por sua integridade física e psicológica, como na praxe vemos de forma ordinária.

Se de um lado a Lei Maria da Penha ocupa lugar de destaque no cenário de proteção dos direitos humanos das mulheres, proteção esta de muito já iniciada no âmbito internacional, de outro, denota-se que o legislador não se descurou na necessidade de preservação dos direitos das demais pessoas, por certo também dotados de estatura constitucional.

O que se quer dizer é que evidentemente a acusada não deve, quando bem entender, se utilizar da Lei Maria da Penha para afastar o seu companheiro do lar conjugal, se se comporta de maneira contraditória às razões de existir da Lei 11.340/06, decidindo quando lhe seja conveniente, permitir a aproximação do acusado, e retirar a medida protetiva visando o reatamento da relação.

Nesse compasso, penso que fere a boa-fé objetiva, na dimensão da vedação do ‘nemo potest venire contra factum proprium’, o comportamento da ré, pois ela mesmo relatou em juízo que o acusado ‘ratiou’ porque ela não queria sair da residência. Ou seja, a discussão do casal se deu em virtude do fato de que a própria acusada não queria deixar o imóvel, que à evidência não lhe pertence sequer uma parcela.

Ademais, havendo o deferimento de medidas de proteção, o fato da acusada retirar as medidas só pela promessa do reatamento da relação, depois de ligar para o seu ex-convivente várias vezes também mostra um comportamento contraditório por parte da ré, que vai de encontro com o comportamento de quem se vê ameaçada.

O que se quer dizer é que em nenhum momento pareceu que a ré se sentiu ameaçada em virtude de algum tipo de discussão mais áspera entre o casal, conclusão a que se chega pelo seu modo de agir.

Tanto é verdade que sequer houve o oferecimento de denúncia pelo parquet, para apurar a prática do delito de ameaça, em que o Sr. Laurindo figuraria como réu.

Destarte, certo é que a boa-fé objetiva é uma norma aberta, uma cláusula geral, que estabelece padrões mínimos de conduta, exigíveis com base ao homem médio, caracterizados como corretos e leais, visando à proteção da confiança depositada nele e lealdade. Dessa maneira, a boa-fé objetiva é um limitador da vontade individual, visto que as partes não podem se comportar da maneira que bem entenderem, devendo sempre respeitar ao outro e a terceiros, como as instituições públicas, o Poder Judiciário, agindo sempre dentro do comportamento normalmente esperado.

O princípio segundo o qual a ninguém é dado contrariar os seus próprios atos, ou seja, agir contraditoriamente, tem matriz principiológica que remonta à Europa do início do século XX, a partir da obra Venire contra factum proprium - Studien in Römischen, Englischen und Deutschen Civilrecht , de Erwin Riezler, professor da Universidade de Freiburg, que extrai das fontes romanas, bem como das obras dos glosadores e pós-glosadores a ideia de nemo potest venire contra factum proprium (SCHERIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório - Tutela da confiança e venire contra factum proprium - 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 65).

Consiste tal princípio em diretriz pautada sobretudo na boa-fé objetiva, segundo a qual ‘a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua anterior conduta, quando essa conduta interpretada objetivamente segundo a lei, os bons costumes ou a boa-fé, justifica a conclusão de que não se fará valer o direito, ou quando o exercício posterior choque contra a lei, os bons costumes ou a boa-fé’ ( Apud, NERI JUNIOR, Nelson. Código civil comentado (...), 6 ed. p.507). (Trecho do voto condutor do REsp 1040606/ES, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 16/05/2012).

Logo, ao que se nota dos autos, a acusada não agiu de acordo com tal enquadramento, pois mesmo que algum tipo de discussão mais acalorada tenha ocorrido no dia em que resolveu comparecer a Delegacia de Polícia e requerer o afastamento do lar do seu ex-convivente, fato é que não agiu como se estivesse sendo ameaçada, seja porque entrou em contato com o réu, ou porque retirou a medida protetiva porque achava que fosse reatar a relação.

E, a partir do momento em que a ré recorre ao Poder Judiciário em busca de instrumentos de proteção conferidos por lei visando à proteção de sua integridade física e psicológica, espera-se que a mesma haja de modo coerente com tal situação, o que não ocorreu.

Não só, entendo que se nota dos autos que a própria acusada deu causa a uma eventual discussão do casal, ao insistir em permanecer na residência de que evidentemente não possui direitos sobre, ao argumento de que haveria outros bens a partilhar, sendo certo que caso se sentisse realmente ameaçada em razão da discussão, que o próprio Sr. Laurindo disse que existiu, não colocaria o seu ex-convivente para fora de sua própria casa. Ao revés, sairia da residência.

Bem verdade, o Direito não se compraz com comportamentos contraditórios, sendo escorreito afirmar que a boa-fé objetiva, em sua dimensão de vedação de comportamento contraditório, ecoa por todo o ordenamento jurídico, em que pese constar expressamente na legislação brasileira no art.422, do Código Civil.

Ocorre que a relevância do tema é verificada quando observamos o objetivo final do princípio da proibição do comportamento contraditório, que é a maior estabilidade nas relações interpessoais, diminuindo as frustrações naturais das interações, o que proporcionaria um melhor convívio social e, consequente, diminuição nos litígios judiciais e extrajudiciais.

A importância da coerência no comportamento social é notável, pois as relações interpessoais são realizadas diante da expectativa de comportamento correspondente, proporcional e usual.

Em resumo, embora o comportamento contraditório, quando observado isoladamente, seja um ato em acordo com o ordenamento legal, torna-se proibido pela quebra da confiança e expectativa de comportamento. Tal comportamento torna-se vedado entre as partes diante da tutela da confiança, instituto que é base da harmonia nas relações sociais e jurídicas entre as pessoas, pensamento que vai ao encontro do solidarismo social, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil consagrado no artigo 3o, I, da Constituição Federal.

Com relação à vedação de comportamento contraditório ter como fundamento o solidarismo social, previsto no art. 3, I, Constituição Federal, tem-se as palavras de Schreiber: “O nemo potest venire contra factum proprium, concebido como uma vedação ao comportamento incoerente dirigida à tutela da confiança, não é outra coisa senão um instrumento de realização deste valor constitucional. Há, em outras palavras, direta vinculação entre a solidariedade social e o princípio ao comportamento contraditório.” (SCHREIBER, Anderson. Ob. cit. p. 107).

A propósito, calha vincar que o princípio da vedação de comportamento contraditório já foi aplicado tanto pelo Supremo Tribunal Federal, na seara processual penal, como pelo Superior Tribunal de Justiça.

E na presente, tal princípio é utilizado não só para reprochar o comportamento da acusada, como também para se concluir que mesmo admitindo a existência de uma discussão acalorada entre as partes, registre-se que tal discussão teria ocorrido em razão do próprio comportamento da ré, que se negava a sair da residência, mesmo após o término da relação, ao argumento de que possuía bens a partilhar, todavia, conclui-se que a acusada não se sentiu ameaçada em nenhum momento, pois, repita-se, retirou a medida protetiva pouco tempo depois visando o reatamento da relação de união estável, o que não ocorreu na época, de modo que até hoje, pasme, 02 anos após os fatos, ainda está na posse da casa. E se não se sentiu ameaçada é porque não foi vítima do crime de ameaça, quando do deferimento da medida protetiva de afastamento do lar, não havendo, cumpre-nos observar, prova alguma nos autos nesse sentido.

Assim, no exame da presença do dolo direto na conduta do agente, o juiz deve considerar as circunstâncias e a lógica do fato.

Conforme leciona EUGENIO PACELLI:

‘Em relação especificamente à prova do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso, a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade’. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 10a edição, 2008, p. 287)’ – grifamos.

Desta forma, para avaliar a presença do dolo direto na conduta do agente, deve o juiz se valer da experiência comum, de dados circunstanciais, deduzindo, ao final, pelo reconhecimento ou não daquele elemento subjetivo do tipo.

E na espécie o dolo direto pode ser deduzido da própria conduta da acusada, contraditória com a condição de pessoa que se sente ameaçada, e de seu depoimento, que narra uma discussão em que o acusado teria ‘ratiado’ diante da negativa da acusada sair do imóvel habitado pelo casal.

Fechar os olhos diante disso, seria compactuar com o comportamento inaceitável da acusada ao formular representação criminal por ameaça com o intuito evidente de prejudicar o representado.

Nesse sentido:

PENAL - PROCESSO PENAL - AÇÃO PENAL PÚBLICA - INSTRUÇÃO REALIZADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO APRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENSÃO PUNITIVA JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO DA PARTE ASSISTENTE - CONHECIMENTO - CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - CONCEITO - DOLO DIRETO - PROVA - COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO Apesar de se tratar de questão polêmica na doutrina, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de ser possível a prolação de sentença condenatória ainda que haja pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, a teor do art. 385 do CPP. Doutrina e Jurisprudência. Ressalva do relator. No delito de denunciação caluniosa exige-se que o agente tenha plena certeza da inocência daquele que se atribui à pratica criminosa, ou seja, o dolo tem que ser direto. Não se controverte, porém, que ‘a vertente subjetiva do tipo, diversamente da objetiva, é muito mais difusa e difícil de comprovação, de vez que reflete uma tendência ou disposição subjetiva que pode ser deduzida, mas não observada’ (Teoria Geral do Delito, Tradução de Juarez Tavares e Luiz Regis Prado, Sérgio Antonio Fabris Editor, p. 55). Assim, no exame da presença do dolo direto na conduta do agente, o juiz deve considerar as circunstâncias e a lógica do fato. No caso em tela, o dolo direto inerente ao tipo em comento se deduz da prova oral, a uma pela própria manifestação do réu que confessou que não tinha qualquer prova da acusação proferida no bojo da notícia criminis formulada, tendo narrado fato envolvendo o recorrente com terceira pessoa por ele desconhecida, mas inimiga do noticiante, sendo totalmente ilógica a acusação, eis que, quando do fato ilícito narrado, o acusado era menor inimputável, o que torna irreal a versão por ele apresentada incriminando o recorrente e aquela terceira pessoa, e, a duas, porque a conduta do acusado não é algo isolado, havendo notícia de centenas de representações criminais por ele apresentada contra pessoas diversas sem qualquer fundamento. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00894990220148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 34 VARA CRIMINAL, Relator: MARCUS HENRIQUE PINTO BASÍLIO, Data de Julgamento: 14/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/06/2016) – grifamos.

O fato é que, diante das razões acima consignadas, restou comprovado o dolo inerente ao tipo penal, sendo afastada a versão defensiva que não há provas suficientes para o decreto condenatório.”
(
sic
)

Assim, a apelante, mesmo sabendo que a vítima era inocente, registrou boletim de ocorrência que deu causa à instauração de inquérito policial contra Laurindo Grandis Neto, imputando-lhe o crime de ameaça com medidas protetivas, com o único intuito de retirá-lo da residência. Residência esta que a própria apelante declarou que não lhe pertencia e sequer tinha direito, porquanto a união do ex-casal durou pouco tempo e não tiveram filhos.

Nesse contexto, as provas são suficientes a embasar a condenação da apelante nas sanções do art. 339 do Código Penal.

Noutra ótica, analiso o pleito de
redução da pena-base ao mínimo legal ou a retificação do
quantum
de aumento.

O magistrado fixou a pena-base do apelante em 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo penal. A acusado não é portador de maus antecedentes. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade da acusada. As circunstâncias são comuns à espécie. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado originou consequências que desbordam do tipo, haja vista que a vítima do crime ainda está privada de exercer seu direito de propriedade no imóvel que a acusada ocupa até hoje, mais de 02 anos após os fatos. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.”
(
sic
)

As consequências do delito foram devidamente fundamentadas “
vista que a vítima do crime ainda está privada de exercer seu direito de propriedade no imóvel que a acusada ocupa até hoje, mais de 02 anos após os fatos”
. (sic)

Demonstrou-se a
extensão do dano produzido pelo delito, com elementos concretos que ultrapassam as consequências típicas do delito praticado, revelando um maior grau de reprovação, apto a justificar a necessidade de resposta penal mais severa.

No tocante ao incremento da pena basilar, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da
pena-base,
pela existência de
circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6
para cada circunstância
judicial desfavorável,
fração
que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. ÍNDICE DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, a elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, exceto quando evidenciada, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta.

2. Nos delitos de roubo, a perda patrimonial é elementar do tipo, de modo que só se admitiria a exasperação da pena-base em índice superior a 1/6 se o prejuízo sofrido pela vítima atingisse cifras muito elevadas, o que não se observa na hipótese dos autos.

3. Da mesma forma, na segunda fase de dosimetria, não justificou a Corte local por que a redução da pena pela atenuante da menoridade relativa se limitou à fração de 1/10, de modo que forçoso reconhecer a aventada desproporcionalidade, elevando-se a fração para o índice de 1/6, o qual é tido por razoável nesta Corte.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 646.922/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

Desse modo, não se verifica razão especial para a elevação em patamar superior, razão pela qual aplica-se a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para as consequências do delito.

Assim, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva, diante da ausência de a
gravantes, atenuantes, causa de aumento ou diminuição de pena.

Mantém-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, as quais deverão ser cumpridas mediante condições e termos fixados pelo juízo da Vara de Execuções Penais.

Constata-se, de ofício, que a pena de multa foi fixada em excesso, em 30 (trinta) dias-multa. Desta feita, diante do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, reduz-se a pena de multa para 15 (quinze) dias-multa.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena-base e, consequentemente, redimensionar a pena de Maria Cleonice Alves dos Santos para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto. Reduzo, de ofício, a pena de multa para 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021